Tribunal: TJES
Processo: 5019263-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019263-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: FATIMA LIMA CABRAL E OUTROS

AGRAVADO: EDMILSON SOARES RODRIGUES

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE IÚNA – DRA. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS RURAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de partilha de bens, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e o pedido de tutela de urgência para alteração da administração de imóveis rurais e partilha imediata de frutos da lavoura de café. A agravante sustenta hipossuficiência financeira, má gestão do patrimônio pelo agravado e direito ao recebimento de quotas da produção agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a hipossuficiência financeira da parte agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça, diante de sinais exteriores de riqueza e percepção de renda; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando a alteração da administração dos bens comuns do ex-casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira. 4. O conjunto probatório indica que a agravante aufere renda mensal decorrente de aluguéis, pensão alimentícia e repasses de frutos da lavoura, além de usufruir de veículo de alto valor e possuir patrimônio vultoso, o que afasta a condição de miserabilidade jurídica. 5. A alteração da administração de bens rurais exige prova de má gestão ou dilapidação patrimonial, o que não se verifica em sede de cognição sumária, especialmente quando demonstrado que as receitas são revertidas para a manutenção da atividade econômica e há repasse de saldos à ex-cônjuge. 6. Inexistência de dolo processual que justifique a condenação por litigância de má-fé, configurando o recurso exercício regular do direito de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. _________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 80, 98, 99, § 2º, e 101, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no RESP nº 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.10.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003116-90.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, j. 25.07.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019263-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FATIMA LIMA CABRAL e outros (2)

AGRAVADO: EDMILSON SOARES RODRIGUES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS RURAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de partilha de bens, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e o pedido de tutela de urgência para alteração da administração de imóveis rurais e partilha imediata de frutos da lavoura de café. A agravante sustenta hipossuficiência financeira, má gestão do patrimônio pelo agravado e direito ao recebimento de quotas da produção agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a hipossuficiência financeira da parte agravante para fins de concessão da gratuidade da justiça, diante de sinais exteriores de riqueza e percepção de renda; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando a alteração da administração dos bens comuns do ex-casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física é relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira. 4. O conjunto probatório indica que a agravante aufere renda mensal decorrente de aluguéis, pensão alimentícia e repasses de frutos da lavoura, além de usufruir de veículo de alto valor e possuir patrimônio vultoso, o que afasta a condição de miserabilidade jurídica. 5. A alteração da administração de bens rurais exige prova de má gestão ou dilapidação patrimonial, o que não se verifica em sede de cognição sumária, especialmente quando demonstrado que as receitas são revertidas para a manutenção da atividade econômica e há repasse de saldos à ex-cônjuge. 6. Inexistência de dolo processual que justifique a condenação por litigância de má-fé, configurando o recurso exercício regular do direito de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. _________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 80, 98, 99, § 2º, e 101, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no RESP nº 1621028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.10.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003116-90.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019263-60.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
FATIMA LIMA CABRAL E OUTROS

AGRAVADO:
EDMILSON SOARES RODRIGUES

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE IÚNA – DRA. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de suas razões.

Cumpre inicialmente registrar que, por se tratar de insurgência manejada com fulcro no artigo 101,
caput
, do Código de Processo Civil, a realização do preparo recursal não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento da gratuidade de justiça pelo órgão colegiado, de modo a garantir o direito fundamental de acesso à justiça.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FÁTIMA LIMA CABRAL E OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna, que indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de tutela de urgência para alteração da administração dos bens imóveis rurais do ex-casal.

Em suas razões (ID nº 16926401), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) encontra-se em situação de fragilidade econômica, razão pela qual não possui condições de arcar com as despesas processuais, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) a atual gestão das propriedades rurais exercida pelo agravado é inadequada ou questionável, pleiteando, por conseguinte, a administração do patrimônio comum ou a alteração da gerência dos bens; (iii) possui direito imediato ao recebimento de valores decorrentes da produção agrícola (safra de café), requerendo o repasse financeiro de sua quota-parte nos frutos da lavoura.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade da justiça e conceder os pleitos relativos à administração dos bens e partilha dos frutos.

O pedido liminar recursal foi parcialmente deferido, conforme se verifica da decisão de id. 16947565.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a dois pontos: a verificação da hipossuficiência financeira para fins de Assistência Judiciária Gratuita e a necessidade de tutela de urgência para alterar a administração dos bens rurais do casal litigante.

Quanto ao primeiro aspecto, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, e o Código de Processo Civil, no artigo 98, condicionam a concessão da gratuidade à comprovação da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Neste passo, impende salientar que a gratuidade de justiça consubstancia benefício voltado estritamente àqueles jurisdicionados que, de fato, careçam de recursos. A miserabilidade financeira deve ser compreendida como a situação na qual o pagamento das despesas processuais coloca o cidadão em patente risco de comprometimento do seu próprio sustento ou o de sua família.

A esse respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (STJ, AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe: 18-10-2017).

Neste mesmo trilhar, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sedimentou o entendimento de que a presunção legal cede passo quando o conjunto probatório demonstra a capacidade financeira da parte, inviabilizando a concessão da benesse:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA – ELEMENTO COMPROBATÓRIO SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Os documentos comprobatórios não corroboram a declaração de hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 3. Assistência judiciária gratuita indeferida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50031169020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível. J. 25.07.2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVANTE QUE NÃO COMPROVOU A CONDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2. A despeito de o agravante ter apresentado declaração de pobreza, os elementos carreados aos autos retratam situação diversa.
3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50094195720238080000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA . DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO AFASTADA. SENTENÇA VERGASTADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018) . 2. No caso em apreço, no curso do processo os litigantes foram intimados para comprovarem o preenchimento dos requisitos para a concessão ou manutenção da justiça gratuita, na forma do art. 99, § 2º do CPC, tendo o autor, ora recorrente, na oportunidade, apresentado somente o comprovante de seus rendimentos. 3 . Por meio de decisão interlocutória, o d. Magistrado indeferiu o benefício pleiteado pelas partes e, por conseguinte, determinou a intimação para quitação do valor das custas processuais, no prazo de 15 dias, na forma do art. 290 do CPC. Na sequência, em razão do desprovimento do recurso de agravo de instrumento, tendo como objeto unicamente a gratuidade da justiça, e do decurso do prazo para o recolhimento das custas, sobreveio a r. sentença, julgando extinto o feito. 4. Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, os documentos apresentados não são suficientes para o deferimento do pedido, uma vez que não há como concluir que o mesmo seja hipossuficiente no sentido da lei. 5. A gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos. A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013964320218080049, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível. J. 08.08.2024)

Na hipótese vertente, o cotejo analítico do acervo probatório revela que a Agravante se enquadra perfeitamente na ressalva jurisprudencial acima, não preenchendo os requisitos autorizadores. Os próprios argumentos e elementos trazidos à baila, somados aos documentos apresentados nas contrarrazões, demonstram a percepção de renda incompatível com a alegada miserabilidade jurídica.

Restou evidenciado nos autos que a recorrente aufere renda mensal, composta por verbas provenientes de aluguéis de imóveis no importe de
R$ 3.300,00
, pensão alimentícia fixada no valor de
R$ 2.431,50
, além do recebimento de participação financeira direta nos frutos da lavoura de café, cujo repasse comprovado alcançou
R$ 15.705,91
. Ademais, a própria Agravante noticiou o recebimento de ajuda financeira de seu atual companheiro.

Soma-se a isso a identificação de sinais exteriores de capacidade econômica e de amparo material, evidenciados pela fruição de um veículo da marca Jeep, cujas despesas atinentes a seguro e IPVA vêm sendo comprovadamente suportadas pelo Agravado. O valor atribuído à causa, de R$ 7.850.000,00, reflete um patrimônio vultoso que, imobilizado ou não, denota indiscutível fôlego econômico. Ainda que a recorrente sustente que tais rendimentos seriam insuficientes, não há prova documental de despesas mensais extraordinárias que consumam referida renda. Assim, a capacidade financeira evidenciada afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.

No tocante ao segundo pedido formulado, a tutela de urgência visando a alteração ou o compartilhamento da administração dos bens rurais, a pretensão recursal igualmente não comporta acolhimento nesta sede de cognição sumária.

A acusação de má gestão ou de dilapidação patrimonial não encontra respaldo, ao menos nesta quadra processual, na prova pré-constituída. Os elementos constantes nos autos indicam que as receitas obtidas com a alienação dos frutos da atividade têm sido revertidas para a manutenção do próprio negócio rural, havendo, inclusive, demonstração de repasses de saldos remanescentes em favor da Agravante, o que milita, provisoriamente, em prol da regularidade da gestão atual.

A alteração abrupta do quadro de administração sem a oitiva da
expertise
necessária para manejo do passivo financeiro ostenta o risco de inviabilizar a atividade econômica. A complexidade fática subjacente impede a outorga da tutela de urgência, sendo imprescindível a instauração do contraditório exauriente na origem.

Por fim, não vislumbro elementos para a condenação por litigância de má-fé pleiteada em contrarrazões, porquanto a atuação da parte Agravante se limitou ao exercício regular do direito de recorrer em busca de interpretação jurídica favorável, não restando tipificado o dolo processual estrito previsto no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
REVOGO a liminar
anteriormente deferida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada em todos os seus termos.

Por conseguinte, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC, determino a intimação da parte Agravante para que efetue o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Transcorrido o prazo, proceda-se como de praxe, com a respectiva baixa dos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.